Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF.
2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
3. Agravo interno conhecido e não provido.